Tribunal: TJSP
Processo: 1003230-49.2019.8.26.0428
Classe: Embargos de Declaração Cível / Reajustes de Remuneração, Proventos ou Pensão
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal. Alegada contradição quanto à natureza do adicional de risco. Inexistência. O caráter geral e indiscriminado de que a vantagem é dotada enseja sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Omissões inocorrentes. À míngua de elementos fáticos que infirmem o descompasso entre o valor do preparo recursal e a renda auferida pelo

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Ação ordinária. Servidor público municipal. Alegada contradição quanto à natureza do adicional de risco. Inexistência. O caráter geral e indiscriminado de que a vantagem é dotada enseja sua incorporação aos proventos de aposentadoria. Omissões inocorrentes. À míngua de elementos fáticos que infirmem o descompasso entre o valor do preparo recursal e a renda auferida pelo requerente, resta cabível a Justiça Gratuita pugnada. Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de restituir o montante correspondente à condenação que se revela imputável unicamente à embargante, conforme se infere da pretensão. Quanto aos ônus sucumbenciais, que não constituem matéria recursal, cumpre adotar os parâmetros originariamente fixados pela r. sentença. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000019440
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1003230-49.2019.8.26.0428/50000, da Comarca de Paulínia, em que é embargante
INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO
MUNICÍPIO DE PAULÍNIA - PAULÍNIA PREVI, é embargado AILTON DOS
ANJOS ROCHA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 8a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PERCIVAL
NOGUEIRA (Presidente sem voto), ANTONIO CELSO FARIA E JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
BANDEIRA LINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003230-49.2019.8.26.0428/50000 -Voto no 13740
2
Voto no 13.740
Embargos de Declaração no 1003230-49.2019.8.26.0428/50000
Embargante: PAULIPREV

INSTITUTO
DE
PREVIDÊNCIA
DOS
FUNCIONÁRIOS PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE PAULÍNIA
Embargada: AILTON DOS ANJOS ROCHA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Ação ordinária.
Servidor público municipal. Alegada contradição
quanto à natureza do adicional de risco. Inexistência. O
caráter geral e indiscriminado de que a vantagem é
dotada enseja sua incorporação aos proventos de
aposentadoria. Omissões inocorrentes. À míngua de
elementos fáticos que infirmem o descompasso entre o
valor do preparo recursal e a renda auferida pelo
requerente, resta cabível a Justiça Gratuita pugnada.
Responsabilidade pelo cumprimento da obrigação de
restituir o montante correspondente à condenação que
se revela
imputável unicamente à embargante,
conforme se infere da pretensão. Quanto aos ônus
sucumbenciais, que não constituem matéria recursal,
cumpre adotar os parâmetros originariamente fixados
pela r. sentença. Embargos rejeitados.
Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Pauliprev contra V.
Acórdão de fls. 484/494, que deu parcial provimento à apelação de Ailton dos Anjos
Rocha, restabelecendo em parte o adicional de risco glosado dos proventos de
aposentadoria.
A embargante alega contradição do Aresto no tocante à análise do
adicional de risco. Nesse ponto, assevera que a percepção da vantagem seria
vinculada unicamente à situação de risco, de modo que a diferença entre os
percentuais decorrente do porte ou não de arma de fogo não autorizaria atribuir
caráter geral à rubrica. Também vislumbra omissão do decisum em relação aos
fundamentos contrapostos ao pedido de gratuidade do autor, bem como aos aspectos
condenatórios, notadamente os parâmetros dos honorários e a responsabilidade pelo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003230-49.2019.8.26.0428/50000 -Voto no 13740
3
pagamento retroativo do adicional.
É o relatório.
Rejeitam-se os embargos.
Colhe-se do V. Acórdão objurgado que o regime remuneratório
instituído no Município define o adicional de risco como vantagem em tese de
natureza eventual conferida aos Guardas Municipais, sendo cabível sua incorporação
aos vencimentos apenas nos casos excepcionados pela lei.
Nessa esteira, com o advento da Lei Complementar no 59/2016,
malgrado tenha se passado a admitir a gradação do risco a ser retribuído, conforme o
porte de arma de fogo, ao menos o percentual de 30% configura aumento sub-
reptício por ser pago indiscriminadamente aos agentes de segurança, ensejando
reconhecer-lhe natureza remuneratória que autoriza sua incorporação aos
vencimentos:
“Com efeito, a vantagem em tela foi introduzida pela Lei Complementar
no 40/2009, cujo teor era idêntico à regra instituída pela Lei Municipal
no 3.015/2009, a qual atribuía ao adicional valor fixo exigindo embora
a efetiva prestação de serviços junto à Secretaria Municipal de
Segurança Pública:
(...)
Com a reestruturação promovida pela Lei Complementar no 59/2016,
contudo, o adicional, em seu percentual menor, adquiriu natureza geral
sem guardar qualquer relação com especificidades do trabalho de
cada servidor. Se antes exigia que o guarda estivesse prestando serviços
na Secretaria Municipal de Segurança Pública
o que excluía o
servidor porventura deslocado para outras unidades administrativas, a
regra passou a ser outra:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003230-49.2019.8.26.0428/50000 -Voto no 13740
4
Art. 60-A. O Adicional de Risco pago aos Guardas Municipais (...) será
pago da seguinte forma:
I 30% (trinta por cento) da referência inicial do cargo de Guarda
Municipal para os ocupantes do cargo de Guarda Municipal que não
estejam armados no desempenho de suas funções; (...)
No percentual de 30%, a verba possui caráter geral e indiscriminado,
não se prendendo a nenhuma circunstância específica ao contrário do
percentual maior, jungido ao ocasional uso de armas de fogo no
exercício da função.
(...)
Assim, aliando-se a nítida feição remuneratória de que se dotou o
percentual mínimo adicional de risco à paridade dos proventos a que o
autor faz jus em decorrência do ingresso no serviço público municipal
em 1995, incorrendo na regra contida no artigo 6o da Emenda
Constitucional no 41/03, não há dúvida acerca de ter ele direito ao
percentual mínimo de adicional.”
De outra parte, as omissões assinaladas pela Pauliprev tampouco se
sustentam.
Relativo à assistência judiciária gratuita, insta notar que a
comprovação da hipossuficiência constitui ônus do requerente, nos moldes do artigo
98 do Código de Processo Civil, cabendo à parte contrária contrapor fatos
impeditivos à concessão do benefício. Na espécie, entretanto, verifica-se que a
embargante limitou-se a aferir o valor nominal dos proventos de aposentadoria
auferidos pelo autor, não sendo suficiente para elidir as circunstâncias descritas no
Aresto:
“Inicialmente, em relação à gratuidade, colhe-se do apostilamento
retificatório de fls. 36/38 que a glosa imposta pelo Tribunal de Contas
reduziu os proventos do autor em quantia superior à metade, afetando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1003230-49.2019.8.26.0428/50000 -Voto no 13740
5
sobremaneira a subsistência do servidor aposentado.
Ademais, importante notar que o valor atribuído à causa condiz com o
proveito econômico vislumbrado, não cabendo modificação que,
reflexamente, resultaria na diminuição do preparo recursal, cuja exação
perfaz, na espécie, o montante de R$ 1.933,90, os quais representam
parcela substancial dos proventos de aposentadoria.
Portanto, ante o evidente impacto no sustento da parte decorrente das
custas de preparo, cabe dispensá-lo da referida cobrança, nos termos do
artigo 98, § 1o, inciso VIII, do Código de Processo Civil.”
E, quanto à responsabilidade pela obrigação de restituir as parcelas
vencidas, não há margem para dúvidas: o autor pediu, corretamente, a condenação da
embargante a proceder a tanto
não sendo outra a beneficiária da retenção,
reconhecida como indevida, dos recursos em questão, limitando-se o pedido dirigido
à Fazenda do Estado de São Paulo à obrigação de não opor entraves à regularização
da composição da aposentadoria.
Demais
disso,
concernente
à
especificação
dos
parâmetros
condenatórios atrelados à sucumbência, não há obscuridade, lacuna ou contradição:
ante a improcedência da ação proferida em Primeiro Grau, condenou-se o autor ao
pagamento de honorários fixados em 10% do valor da causa. Portanto, em
decorrência do parcial provimento dado ao recurso, o rateio em metade determinado
no V. Acórdão incide sobre o aludido montante.
Ante os fundamentos expostos, rejeito os embargos.
BANDEIRA LINS
RELATOR